Tribunal: TJSP
Processo: 0000231-81.2016.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que refuta a pretendida desclassificação para receptação culposa. Estado de necessidade não caracterizado. "Princípio da insignificância" não cabível. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado nas iniciais. Penas reduzidas. Regime

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que refuta a pretendida desclassificação para receptação culposa. Estado de necessidade não caracterizado. "Princípio da insignificância" não cabível. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado nas iniciais. Penas reduzidas. Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611, da Comarca de Igarapava, em
que é apelante GESMARINO MARIANO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 2 (dois) anos, 8
(oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000231-81.2016.8.26.0611
Comarca: IGARAPAVA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: GESMARINO MARIANO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Joaquim Augusto Simões Freitas
VOTO no 13899
FURTO
QUALIFICADO
(ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO).
Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas, o que refuta a pretendida desclassificação
para receptação culposa. Estado de necessidade não
caracterizado. “Princípio da insignificância” não cabível.
Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado
nas iniciais. Penas reduzidas. Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por GESMARINO MARIANO DA SILVA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Igarapava, que o condenou
às penas de 2 anos, 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, no piso, em
regime semiaberto, como incurso no CP, art. 155, § 4o, I, admitido
recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por falta de provas,
atipicidade da conduta - com lastro no princípio da insignificância - ou
excludente de ilicitude do estado de necessidade e, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
3
subsidiária,
sanções
mínimas,
afastamento
da
qualificadora,
desclassificação à receptação culposa e modalidade prisional aberta.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 16 de dezembro de 2016, às 22h46, na Rua Vicente Moreira, no 30, bairro Vila
Marilene, nesta cidade e Comarca, GESMARINO MARIANO DA SILVA
qualificado a fls. 23, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, coisa alheia ou móvel, consistente em calçados, eletrodomésticos,
gêneros alimentícios e equipamentos de estética, itens descritos no boletim de
ocorrência de fls. 13/16, pertencentes às vítimas J.J.X. e C.F.T.”.
Interrogado, negou a autoria. Disse ter adquirido os
objetos de indivíduo viciado em drogas, por R$ 35, desconhecendo se
tratar de produto de ilícito.
A vítima J., sob o pretório, contou que, ao chegar à
sua residência, notou que as luzes estavam acesas. Ato contínuo,
visualizou um indivíduo estranho no interior do imóvel, que
empreendeu fuga carregando uma sacola plástica. Foi atrás dele, que
atirou um ferro de passar em seu veículo. A polícia foi acionada e
logrou êxito em detê-lo.
O ofendido C., vizinho de J., por sua vez, relatou
que estava no interior de sua residência, quando notou as luzes do
quintal acesas. Visualizou um par de sapatos em cima de uma
geladeira e marcas “de escalado” no muro. Ato contínuo, policiais ali
compareceram e o informaram acerca da abordagem do Apelante, que
estava calçando uns tênis de sua propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
4
O PM Fransérgio, acionado acerca de furto em
andamento e das características do agente, passou a diligenciar. Ao
visualizar GESMARINO - já conhecido dos meios por idêntico delito -
, este jogou uma sacola ao solo e passou a empreender fuga, mas foi
alcançado e detido. Em revista, nada de ilícito foi encontrado.
Recolhido o que fora desvencilhado, localizaram bens pertencentes à
vítima J. Constataram, ainda, que o par de tênis que calçava era de
propriedade do ofendido C. Em razão disso, foi encaminhado ao
Distrito Policial.
A testemunha de defesa limitou-se a atestar seus
bons antecedentes.
Prova abundante.
Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a
apreensão do bem em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer
para o fato explicação razoável; e não o fazendo, como na hipótese,
milita contra presunção de autoria.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa
inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova,
não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmudar
em certeza a presunção de sua responsabilidade” (Ap. no
0005986-38.2007.8.26.005, Rel. MOREIRA DA SILVA, j. em 08.03.2012).
Saliente-se que o depoimento do agente público é
harmônico e coerente, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode
ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
5
dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
A prova desenhou, sem rasuras, o cometimento do
furto, mormente porque delineada nas circunstâncias da apreensão da
rei, localizadas logo após a subtração, o que refuta a alegação de ter
ocorrido receptação, até porque não trouxe qualquer elemento que a
comprovasse, de sua incumbência - CPP, art. 156.
E nem se alegue ter agido em estado de
necessidade. Para a sua caracterização, imprescindível seria que o ato
tivesse sido praticado para salvar direito próprio ou alheio de perigo
atual, não provocado por sua vontade, o que não é o caso, porquanto a
má situação financeira assola a maioria do povo e não autoriza
qualquer subtração.
Inviável, outrossim, o reconhecimento do princípio
da insignificância.
Tal instituto deve ser analisado em correlação com
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença
dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II)
ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Na hipótese, não se pode afirmar ser ínfimo o valor
dos bens subtraídos (R$ 805,38 - fls. 127), nem mínima a
ofensividade, tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
6
comportamento de agente que ingressa em residência alheia - asilo
inviolável do indivíduo, CF/88, art. 5o, XI -, para realizar subtração,
demonstrando ousadia e desdém ao alheio, circunstância incompatível
com o combatido postulado.
Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário
decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas
interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos,
sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia.
O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se
qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao
invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível” (Apel. no
0000012-48.2012.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012).
A qualificadora de rompimento de obstáculo
permanece, porque prestigiada pelo laudo pericial (fls. 141/144) e
prova oral; por isso, irrelevante não constante do laudo a identificação
do autor. A referente à escalada foi rechaçada na Origem, sem
irresignações.
Analisa-se a dosimetria.
As iniciais partiram com implícito acréscimo de
1/4, 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, em razão dos maus
antecedentes (Proc. no 0002561-04.2010.8.26.0242 - fls. 341), o que se
revelou excessivo, reputando-se adequado o incremento de 1/6, 2 anos,
4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
É válido registrar que, a despeito de a condenação
possuir data de trânsito em julgado posterior aos fatos, refere-se a
crime cometido anteriormente e, portanto, plenamente apto aos fins
colimados.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ: “(...) A
condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000231-81.2016.8.26.0611 -Voto no 13899
7
análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes” (STJ - 5a
Turma - HC no 22.869/DF - Ministra LAURITA VAZ - j. 18/06/2013).
Na segunda fase, pela comprovada reincidência
(Proc. no 0001197-94.2010.8.26.0242 - fls. 340/341), foram
aumentadas em 1/6, obtendo-se, doravante, de forma definitiva, 2
anos, 8 meses, 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, à mingua de
outras modificadoras, porquanto, a despeito de ser o caso de
continuidade delitiva, pois as ações derivaram do mesmo projeto
criminoso, com mesmo modus operandi, fruto do contexto de uma
vontade única: o cometimento de furtos em sequência, não pode ser
agora aplicada, sob pena de reformatio in pejus.
Diante da recidiva, inviável as substituições
previstas no CP, art. 44 ou privilégio, até porque não seriam
socialmente recomendáveis, pois useiro e vezeiro na prática de delitos
patrimoniais, sem se emendar, o que igualmente justifica a imposição
da modalidade prisional intermediária, observada a Súmula/STJ, no
269.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir as penas a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 20
(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica